Tribunal: TJPA
Processo: 0802375-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802375-42.2021.8.14.0000
PACIENTE: GUSTAVO COLUSSI

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 302 E 303 DA LEI Nº 9.503/97). CONCURSO FORMAL RECONHECIDO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NULIDADE PARCIAL.

1. O JUIZ SENTENCIANTE APLICOU A REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, REGRADA NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA O COMETIMENTO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

2. NO ENTANTO, O MAGISTRADO NÃO INDIVIDUALIZOU AS PENAS PARA CADA UM DOS CRIMES, O QUE DEVERIA SER REALIZADO, ANTES DE APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL.

3. O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL NÃO DISPENSA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS PARA CADA DELITO COMETIDO, POIS NECESSÁRIO SE FAZ PARA AFERIR A PENA MAIS GRAVE APLICADA AO CASO CONCRETO.

4. DESTARTE, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MERECENDO REPAROS SOMENTE NO CAPÍTULO DOSIMÉTRICO AFETO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, POSTO, NÃO PADECER DE NULIDADES NOS DEMAIS TÓPICOS A DECISÃO (MERITÓRIA E DOSIMETRIA DA PENA DE HOMICÍDIO CULPOSO, ESTE FIXADO NO MÍNIMO LEGAL).

5. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA EM QUESTÃO DE ORDEM, PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE SER REALIZADA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NO CRIME DO ARTIGO 303 DA LEI Nº 9.503/97.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão em parte
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início do dia 27 de abril de 2021 e término no dia 29 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
GUSTAVO COLUSSI,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Penal de Icoaraci/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002332-64.2014.8.14.0201, pela suposta prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática delitiva definida nos artigos 302 e 303, da Lei nº 9.503/97, a pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de detenção em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período; sendo substituída por duas (2) penas restritivas de direitos.

Aduzem ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal em face do juízo
a quo
na ocasião da prolação da sentença condenatória não realizou a fixação da pena de forma distinta para cada um dos delitos imputados, supostamente cometidos em concurso formal, não fazendo individualização do crime de lesão corporal culposa (art. 303, Lei nº 9.503/97); o que inviabiliza a realização de cálculos referente a ocorrência da prescrição, nos moldes do art. 119, CPB. Ao final, pugna pela anulação do processo desde a sentença condenatória considerando se tratar de nulidade absoluta.

Solicitei
informações
à autoridade dita coatora às fls. 83/84, dos autos.

Em sede de
informações
(fls.

95/96
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em 04.08.2014, nos autos de nº 0002332-64.2014.8.14.0201, o
Parquet
ofereceu Denúncia contra GUSTAVO COLUSSI requerendo a instauração da competente ação penal, para apuração do delito capitulado nos Arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

- A denúncia foi recebida na data de 11.08.2014, ocasião em que foi determinada pelo Juízo a citação do paciente.

- A defesa do Acusado peticionou Resposta à Acusação na data de 01.09.2014.

- Após ser realizada audiência de Instrução e Julgamento na data de 17.09.2015, foram apresentados Memoriais Finais em 09.11.2015 e em 20.01.2016.

- Em 22.02.2016 foi proferida Sentença Condenatória com resolução de mérito em razão dos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previstos nos Arts. 302 e 303, ambos da Lei 9.503/97.

- Na referida ocasião, após as provas juntadas aos autos serem consideradas suficientes para a comprovação da existência do crime e de sua autoria, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e à suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e limitação do final de semana, sendo concedido ao Réu o direito de apelar em liberdade.

- Interposto Recurso de Apelação de forma tempestiva, o apelo da defesa foi conhecido e improvido através do Acórdão nº 168.210, datado de 22.11.2016, mantendo-se a sentença originária em todos os seus termos. Entretanto, após a supramencionada decisão em grau recursal houve diversas interposições de novos recursos, restando inclusive pendentes de decisão no presente momento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 127/132), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
parcial concessão
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a dosimetria da pena do paciente não foi realizada de forma escorreita quando da sentença, não ocorrendo a correta individualização da pena, dessa forma, deve ser decretada a
anulação do processo a partir da sentença de primeiro grau.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
concedo em parte a ordem impetrada
.

De início, prudente transcrever trecho da sentença quando da dosimetria da pena:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais entendo que em sua maioria são favoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a pena-base em grau mínimo para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor {Art.302, da Lei 9.503/97), isto é, 02 (dois) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Não reconheço a incidência de agravantes ou atenuantes.

Não há causas de diminuição da pena ou aumento da pena.

Por derradeiro, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de um homicídio culposo e uma lesão corporal, aplico a maior das penas, qual seja, a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor, entretanto, aumentada do critério ideal de um sexto (1/6), conforme restou consignado no bojo desta decisão e em função do número de crimes, razão pela qual fica o Réu definitivamente condenado a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e a suspensão de dirigir veículo pelo mesmo prazo.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu GUSTAVO COLUSSI em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e a suspensão de dirigir veículo pelo mesmo prazo, a qual deverá ser cumprida Inicialmente no regime aberto. (...)”.

De fato, na sentença condenatória foram reconhecidas as práticas delitivas de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor (artigos 302 e 303, Lei nº 9.503/97, respectivamente), porém, na parte dosimétrica, o juízo sentenciante incorreu em equívoco, ao não individualizar as penas.

É sabido que na hipótese de concurso formal, deve ser observado o critério trifásico para cada delito, a fim de aferir a pena mais grave, e posteriormente incidir o aumento decorrente do artigo 70, Código Penal.

Desta feita, inobservado o ditame legal, cabe a declaração pontual da nulidade. Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

DIREITO PENAL. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NULIDADE PARCIAL.
1. Hipótese em que o Juízo singular, reconhecendo o concurso formal de crimes, operou o respectivo aumento na pena do crime mais grave (art. 54, § 2º, inciso V, da Lei 9.605), deixando de fixar as penas referentes aos demais crimes onde reconhecida a procedência da pretensão estatal punitiva. 2. Nulidade parcial da sentença reconhecida em questão de ordem, para determinar a remessa dos autos à origem a fim de ser realizada a individualização da pena dos crimes do art. 64 da Lei 9.605/98 e do delito do art. 20 da Lei 4.947/66.
(TRF-4 - ACR: 50062403220194047201 SC 5006240-32.2019.4.04.7201, Relator: MARCELO CARDOZO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2021, OITAVA TURMA).

PENAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Verifico que o juiz sentenciante aplicou a regra do concurso formal de crimes, regrada no art. 70 do Código Penal, tendo em vista o cometimento de delito de roubo contra duas vítimas. 2. O magistrado não individualizou as penas para cada uma das vítimas, o que deveria ser realizado, antes de aplicar a regra do concurso formal. 3. O reconhecimento do concurso formal não dispensa a individualização das penas para cada delito cometido, pois necessário se faz para aferir a pena mais grave aplicada ao caso concreto. 4. Nulidade do capítulo dosimétrico da sentença de pp. 139/148, reconhecida de ofício, e determinação do retorno dos autos à origem. [...]
(TJ-CE - APR: 00722469520138060001 CE 0072246-95.2013.8.06.0001, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 02/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2021).

Em que pese a defesa do ora paciente não tenha aventado a referida tese de nulidade, objeto deste writ, o mérito da ação penal (condenação pelas práticas criminosas, art. 302 e 303, da Lei n° 9.503/97) permanece hígida, pelos acórdãos desta Egrégia Corte Julgadora e do Superior Tribunal de Justiça, pendente recurso extraordinário.

Destarte, não há justificativa para nulidade da sentença condenatória, merecendo reparos somente no capítulo dosimétrico afeto ao crime de lesão corporal culposa, posto, não padecer de nulidades nos demais tópicos a decisão (meritória e dosimetria da pena de homicídio culposo, este fixado no mínimo legal).

Como bem ponderou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, imperioso destacar que se mostra prudente, que o juízo
a quo
analise inclusive eventuais causas interruptivas e suspensivas da punibilidade.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
concessão em parte da ordem
em virtude da nulidade parcial da sentença reconhecida somente na parte da dosimetria da pena, para determinar a remessa dos autos à origem a fim de ser realizada a individualização da pena do crime do artigo 303 da Lei nº 9.503/97.

É como voto.

Belém, 30/04/2021